Tribunal: TCU
Processo: 024.535/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial da prestação de contas dos recursos relativos a convênio que visava à implantação de feira comunitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão contra o Acórdão 3224/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 3224/2017-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 4988/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas da Sra. Natália Félix da Frota, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei 8.4443/1992, dando-lhe quitação plena; e 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Juiz Federal da 18a Vara/CE, Dr. Sérgio de Norões Milfort Júnior, à Advogada da União da Procuradoria-Regional da União da 5a Região, Dra. Joselúcia Melo Marques, e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.